Tribunal: STF
Processo: HC 210123
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus em que se articula violação ao princípio da ampla defesa pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça ao considerar intempestivo agravo regimental interposto nos autos do ARE no RE nos Edcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº. 1797497- SP(2020/0319592-9). 



    Narra o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal consiste no não conhecimento de recurso pelo STJ por considerá-lo intempestivo,“posto que a r. Decisão recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ no dia 01/10/2021, tendo como início do prazo recursal o dia 02/10/2021, findando-se, portanto, em 16/10/2021”.



    Sustenta, ainda, que a deliberação do e. Ministro Jorge Mussi no sentido do arquivamento de manifestações subsequentes cerceia a discussão jurídica sobre a admissibilidade do recurso interposto. 



    À vista do exposto, pugna seja recebido o recurso tempestivamente interposto e remetido a esta Suprema Corte para análise de sua admissibilidade, garantindo, assim, a ampa defesa. 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. De início, depreende-se que o impetrante busca ver admitido recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido por ser intempestivo, e aponta os marcos temporais com o fim de demonstrar a equívoco na contagem do prazo por aquela Corte Superior.



    Importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Ademais, verifico que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A respeito da intempestividade, consignou o Superior Tribunal de Justiça nas informações apresentadas: 



    Em resposta ao Ofício n. 18319/2021, tenho a honra de encaminhar as informações por Vossa Excelência solicitadas em relação ao AREsp n. 1.797.497/SP.



    Em 10.12.2020, o eminente Ministro Humberto Mastins, no exercício da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial apresentado por D R DA S, decisão contra a qual foi interposto agravo regimental, que foi desprovido pela colenda Quinta Turma na sessão de 22.6.2021.



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados pelo colegiado no dia 3.8.2021.



    Em 29.9.2021, esta relatoria, no exercício da Vice-Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo transitado em julgado em 11.10.2021.



    Inconformado, em 16.10.2020, D R DA S interpôs agravo em recurso extraordinário, oportunidade em que esta relatoria proferiu despacho consignando que, tendo o pedido sido apresentado após o trânsito em julgado, nada haveria a prover naquela oportunidade, em razão do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior.



    Assim, partindo das premissas apontadas pela instância especial e considerando que não foi juntada prova da tempestividade do recurso, o ato apontado como coator não merece reproche. A propósito, os Tribunais Superiores, quanto ao juízo de admissibilidade de recursos excepcionais que lhes são endereçados, exercem jurisdição final, descabendo, exceto ilegalidade flagrante, a revisão por parte da Suprema Corte.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente